Tribunal: TJES
Processo: 5026673-39.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026673-39.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: CECILIA CAMARGO FRATESCHI
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5026673-39.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDO:
CECILIA CAMARGO FRATESCHI

JUÌZA SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO REQUERIDO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora narra que, ao efetuar uma transferência bancária no valor de R$ 405,88, incorreu em erro, vindo o valor a ser creditado na conta de uma amiga. Ao entrar em contato com tal pessoa, esta informou que não devolveria o dinheiro, pois estaria impossibilitada devido a uma dívida que possui com o banco requerido, estando o valor retido.

Em seu édito sentencial, a magistrada sentenciante julgou procedente os pedidos exordias, condenando a requerida à restituição do valor e ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o réu, no ID 3930003, sustenta que se tratou de culpa exclusiva da parte autora, não incorrendo em ato ilícito capaz de ensejar em reparação de danos materiais e morais pelo banco requerido.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada no caso concreto.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas devem prosperar.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a transferência realizada pela parte autora se deu de forma voluntária, desta forma não há responsabilidade ou falha na prestação de serviços pelo banco recorrente. Não se trata de dano gerado por fortuito interno, nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, e sim de culpa exclusiva da parte autora que, ao realizar a transferência, de forma voluntária, incorreu em erro que não pode ser atribuído ao banco.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GOLPE TELEFÔNICO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO AUTORAL DE BLOQUEIO DOS VALORES REALIZADO PELO BANCO E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14, § 3º, II, CDC). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em que pese a alegação autoral de que após feita a transferência de valores para conta de terceiro desconhecido, a instituição financeira demandada procedeu ao bloqueio da referida quantia, infere-se pela inverossimilhança do pleito autoral, não existindo indícios mínimos nos autos de que existem valores bloqueados pela instituição financeira. No tocante à responsabilidade das instituições financeiras, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor aduz que o fornecedor responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ou seja, tal responsabilização independe da existência de culpa, entretanto, pode ser afastada em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou quando o defeito na prestação inexiste.
No caso dos autos, configura-se a culpa exclusiva da vítima, devido à ausência de cautela mínima do consumidor, que não confirmou a veracidade das informações antes de transferir valores para conta de terceiro. Caracterizado o fortuito externo, não há responsabilidade da instituição financeira, em razão de o fato ter ocorrido fora do âmbito da atividade bancária propriamente dita e ser estranho à organização da empresa, levando-se em conta que o dano ocorreu com contribuição significativa da vítima, não havendo nexo causal entre a conduta do banco demandado e o eventual dano sofrido pelo autor.
ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do presente agravo interno, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, parte integrante desta decisão. Fortaleza, 29 de junho de 2022. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Relator

(TJ-CE - AGT: 01390446220188060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022).

Assim, prosperam as razões recursais, de modo que, não havendo falha na prestação dos serviços e, portanto, inexistindo fortuito interno, não há nexo causal a fundamentar a condenação da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo autor.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios de acordo com a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)